Tribunal: TJDFT
Processo: 0001806-12.2016.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0001806-12.2016.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIZABETH FARIA CAETANO, DIVINA HELENA CAETANO, ESPÓLIO DE MARIA DIVINA COELHO EMBARGADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, PLANETA VEICULOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELIZABETH FARIA CAETANO, DIVINA HELENA CAETANO e ESPÓLIO DE MARIA DIVINA COELHO, contra acórdão de ID – 24681291. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24894710. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e PLANETA VEICULOS LTDA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 19 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator